Tribunal: TJPA
Processo: 0817633-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817633-48.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ABRAAO VIEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) E AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE QUE AS AGRESSÕES TENHAM SIDO PRATICADAS EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS MATERIAIS LIMITADAS A FOTOGRAFIAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS INDIRETOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que
absolveu
Abraão Vieira Gonçalves
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações referentes aos crimes de
lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal)
e
ameaça (art. 147 do Código Penal)
.

2.

Consta da denúncia que a vítima
Taissa Furtado Gomes
, ao tentar reaver o filho que se encontrava com o ex-companheiro, teria sido agredida fisicamente pelo réu e por sua atual companheira, além de ter sido ameaçada com uma faca.

3.

O Ministério Público pleiteia a
reforma da sentença absolutória
, com a condenação do réu pelos delitos narrados na denúncia, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em concurso material, bem como a fixação de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é
suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do apelado
nos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

O acervo probatório demonstra a ocorrência de
altercação física envolvendo a vítima e a atual companheira do réu
, contudo não se mostrou suficiente para comprovar, de forma segura, a participação direta do apelado nas agressões físicas ou nas ameaças.

6.

As
provas materiais
restringem-se a
fotografias das lesões apresentadas pela vítima
, não tendo sido realizado
exame de corpo de delito
, circunstância que fragiliza a comprovação da materialidade da agressão atribuída especificamente ao acusado.

7.

Os
depoimentos dos policiais militares
possuem natureza indireta, pois se limitaram a reproduzir o relato da vítima no momento da ocorrência, sem terem presenciado os fatos.

8.

Por sua vez, a informante
Jhennifer Lima Rodrigues
, atual companheira do réu, assumiu ter se envolvido em luta corporal com a vítima, sustentando que o acusado não participou das agressões, versão que foi reiterada pelo próprio réu em interrogatório.

9.

Diante das versões conflitantes e da ausência de elementos probatórios capazes de esclarecer de forma inequívoca
quem efetivamente praticou as agressões
, permanece dúvida razoável acerca da autoria delitiva atribuída ao apelado.

10.

No processo penal, a condenação exige
prova segura e inequívoca da autoria e materialidade delitivas
, não sendo admissível fundamentar decreto condenatório em meras conjecturas ou presunções.

11.

Assim, persistindo dúvida relevante acerca da participação do réu nos fatos narrados na denúncia, impõe-se a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese firmada:

A insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, especialmente quando presentes versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e inexistentes elementos materiais conclusivos, impõe a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ainda que se trate de crime praticado no contexto de violência doméstica.

JURISPRUDÊNCIA

TJSP –
Apelação Criminal nº 1510780-08.2021.8.26.0577
, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/08/2024.

STJ –
HC 598.886/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER O RECURSO E NEGAR provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA irresignado
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que absolveu (
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) o

APELADO: ABRAAO VIEIRA GONCALVES (
ADVOGADA:
Julliana Medeiros OAB/PA nº 29295),

das acusações insculpidas no art.
artigo 147; artigo 129, § 13, todos do Código Penal (ID 32274764 - Pág. 1).

Em suas razões o representante do
Parquet
Estadual, pleiteou que o feito fosse
conhecido e provido, para que seja reformada a sentença absolutória e condenado o réu ABRAÃO VIEIRA GONÇALVES, como incurso nas sanções punitivas do delito de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), bem como no crime de ameaça (art. 147 do CP), com a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, em concurso material (art. 69, do CP). Seja, fixado indenização por danos morais (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) e por fim, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei (ID 32274765 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo improvimento do apelo, devendo seguir integralmente mantida a
sentença de primeiro grau, que ABSOLVEU O RÉU de todos os crimes ora imputados
(ID
32274772 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo
PARCIAL PROVIMENTO, com a reforma da sentença, mediante o reconhecimento da autoria e materialidade dos delitos previstos no art. 129, § 13 e art. 147, ambos do Código Penal, bem como, a fixação de indenização por dano moral. (ID 34581376 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta dos autos que, no dia 27 de agosto de 2024, por volta de 16h, a Sra. TAISSA FURTADO GOMES foi vítima de lesão corporal dolosa, em contexto de violência doméstica e de gênero, supostamente praticada por seu ex-companheiro ABRAAO VIEIRA GONCALVES e sua atual companheira JHENIFER LIMA em via pública, localizada na Passagem Dois, nº 449, complemento Entre Passagem Santos e Passagem Samauma, Bairro: Pratinha, CEP 66816-248, Belém PA. Conforme o relato, a vítima, ao perceber que seu filho de quatro anos havia sido levado pelo denunciado Abraão, dirigiu-se até a residência deste para reavê-lo. No local, foi agredida por Abraão, que lhe desferiu socos na cabeça e na orelha, e por Jhenifer, que a ameaçou com uma faca, empurrou, mordeu e golpeou com um soco na boca. As agressões prosseguiram, tendo Abraão tomado a faca e ameaçado matar a vítima, ordenando ainda que Jhenifer continuasse as agressões. A violência cessou apenas com a chegada da polícia, acionada pela testemunha Adriely Gomes. A testemunha confirmou que Abraão havia levado a criança e que, ao tentarem reavê-la, este agrediu Taissa. Relatou, ainda, que Jhenifer chegou armada, proferindo insultos e ameaças, iniciando luta corporal com a vítima. Ambos ameaçaram de morte Taissa, ocasião em que Jhenifer declarou: “Eu vou matar vocês duas, eu visto a camisa do CV”.

São os fatos.

1.DA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO

O representante do
Parquet
Estadual, asseverou
que o feito fosse
conhecido e provido, com a reforma da sentença absolutória, para condenar ABRAÃO VIEIRA GONÇALVES, como incurso nas sanções punitivas do delito de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), bem como no crime de ameaça (art. 147 do CP), com a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, em concurso material (art. 69, do CP). Seja, fixado indenização por danos morais (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) e por fim, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Contudo, sem razão o
Parquet
Estadual.

Ad argumentandum tantum
, t
oda prova é formada por dois fatos distintos, um principal e outro probatório, sendo o principal aquele cuja existência ou inexistência carece provar, e probatório o meio utilizado para obter o resultado do principal (PAIVA, 2004). Portanto a decisão fundada é produto de uma conclusão logica.

A arte da prova consiste, pois, em coligir os fatos, verificá-los, colocá-los na ordem que mutuamente se esclareçam, deduzindo da sua ligação e concatenação as consequências que naturalmente deles resultam. A prova resume-se, portanto, em um meio para conseguir um fim. (PAIVA, 2004, p.29).

Nesse cenário, as provas materiais constantes do acervo processual se limitam a fotografias, que seriam da vítima
(ID 124424774), uma vez que esta não teria comparecido ao instituto medico legal para ser submetida ao exame de corpo de delito. Além das provas orais,
produzidas através dos relatos testemunhais, como se pode observar pela narrativa da vítima
TAISSA FURTADO GOMES, esclareceu:

Que, confirmou o relatado na denúncia, dizendo que confirmou o relatado na denúncia, dizendo que no dia 27 de agosto de 2024, encontrava-se em casa com sua irmã e seu filho quando este foi abordado pelo réu, Abraão Vieira Gonçalves, na rua. Thaisa afirmou que, ao tentar pegar seu filho de volta, foi agredida pelo réu com um soco na orelha, causando fratura, seguido de outro soco na cabeça. Em seguida, a atual companheira do réu, identificada como Jennifer, investiu contra ela com uma faca, proferindo ameaças de morte. A vítima relatou que, ao tentar se defender, o réu tomou a faca das mãos da companheira e também a ameaçou de morte, com o filho da vítima presenciando toda a situação. Thaisa afirmou ainda que, posteriormente, ouviu dizer que seu nome estaria circulando em alguns bairros em tom de ameaça, o que lhe causou temor. Declarou que, após o ocorrido, teve receio de sair às ruas e ressaltou que o réu utilizou o filho como forma de atingi-la.

Por sua vez a testemunha, BERNARDO ALVES DA CRUZ NETO, policial militar, informou:

Que, atendeu a ocorrência após a ex-companheira do réu ter acionado a polícia. Ao chegar ao local, constatou que a vítima apresentava hematomas nos braços e nas costas e relatou ter sido agredida pelo réu e por sua atual companheira. A vítima mencionou ainda que o réu a ameaçou de morte com uma faca. O policial afirmou que, ao se deslocar para um centro comunitário indicado pela vítima, não encontrou o réu, mas o localizou posteriormente em uma motocicleta junto ao padrasto. Durante a abordagem, o réu negou as agressões, alegando que apenas sua atual companheira havia agredido a vítima.

A testemunha, JOSIMAR PEREIRA AQUINO, policial militar, declarou:

Que, ao chegar ao local, encontrou apenas a vítima, a qual relatou ter sido agredida pelo réu e por sua atual companheira, além de ter sido ameaçada com uma faca. O policial confirmou que a vítima apresentava lesões visíveis no rosto e nas costas, mas não recordava detalhes específicos das lesões. Declarou que nem o réu nem sua atual companheira apresentavam lesões visíveis.

A informante JHENNIFER LIMA RODRIGUES, relatou:

Que, no dia 27 de agosto de 2024, estava com o réu Abraão Vieira Gonçalves em uma kombi, quando avistaram o filho dele com a irmã da vítima. A criança pediu para ir com o pai, e a irmã da vítima autorizou. Após deixarem panfletos no local de trabalho do réu, retornaram para casa, onde encontraram a vítima acompanhada de uma amiga. Jennifer declarou que, ao retirar a criança da kombi, o réu foi agredido pela vítima com dois socos na nuca. Ela então saiu do veículo com uma faca, mas o réu segurou a arma e pediu que ela a largasse. Em seguida, Jennifer e a vítima entraram em luta corporal, durante a qual Jennifer teve o dedo mordido. Afirmou que o réu não agrediu a vítima, apenas segurou o filho durante o ocorrido. Declarou possuir laudo pericial comprovando suas lesões e afirmou que a vítima acusou o réu por ressentimento em razão de seu relacionamento com ele. Disse, ainda, que havia testemunhas no local, mas que não prestariam depoimento.

Em seu interrogatório, ABRAAO VIEIRA GONCALVES, negou os fatos narrados na denúncia, revelou:

Que, disse não ter agredido ou ameaçado a vítima. Afirmou que o conflito se iniciou quando foi buscar o filho, sendo surpreendido pela vítima com dois socos nas costas enquanto ele calçava as sandálias da criança. Declarou que as agressões físicas ocorreram apenas entre a vítima e sua atual companheira, tendo ele intervindo unicamente para retirar uma faca da briga, a qual jogou fora em seguida. O réu afirmou que não houve ameaças de morte e que apenas tentou separar as duas mulheres durante o confronto.

Depreende-se das provas do acervo processual, que os fatos ocorreram e que a vítima sofreu as agressões físicas, como se pode verificar pelas fotos acostada aos autos (ID 124424774), uma vez que esta não teria comparecido ao instituto médico legal para ser submetida ao exame de corpo de delito. Provas que se alinharam aos relatos da própria vítima, que possui alto valor probante (conforme jurisprudência do STJ) corroborado pelo testemunho da filha do casal.

Nesse cenário, as provas orais produzidas pelos policiais foram pouco elucidativas, pois se limitaram a afirmar que a vitima teria sido lesionada, e os relatos da atual esposa do réu JHENNIFER LIMA RODRIGUES, corroboraram com o interrogatório do réu, onde consta que a briga teria sido travada entre as duas, TAISSA FURTADO GOMES e JHENNIFER LIMA RODRIGUES.

O magistrado acerca da controvérsia assinalou:

Resta, portanto, a real dúvida sobre a dinâmica dos fatos, pois de um lado temos a vítima dizendo que foi agredida pelo réu e pela Sra. Jhennifer, enquanto de outro lado a Sra. Jhennifer confirmar ter sido a única pessoa que agrediu a vítima, tendo o réu negado a prática de qualquer lesão e ambos negam a prática de qualquer ameaça. Ora, se ao final da instrução não restam produzidos elementos fáticos que satisfatoriamente comprovem as ocorrências delitivas, o decreto absolutório é medida que se impõe (ID 32274764 - Pág. 3 / 4).

No presente caso, onde se apura o eventual crime de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, as evidencias não contribuíram para fixar a autoria, em face das dúvidas razoáveis sobre quem teria protagonizado a contenda, travada com a vitima TAISSA FURTADO GOMES, se foi o recorrente ABRAAO VIEIRA GONCALVES ou sua atual companheira JHENNIFER LIMA RODRIGUES. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) é rigorosa, mas não autoriza uma condenação sem a certeza de que foi o acusado quem praticou a agressão física entabulada na exordial acusatória.

Com efeito, impende destacar que sempre que houver dúvida, esta deve ser interpretada favorável ao réu, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Portanto, ausentes elementos concretos em relação à culpabilidade do réu, diante da fragilidade probatória, considerando que as provas produzidas durante a instrução não se revestem de força suficiente para fundamentar quanto a imputação do crime definido no
art.
artigo 147; artigo 129, § 13, todos do Código Penal, temerário ignorar o pleito absolutório.

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida condenação do acusado pelos crimes previstos no art. 129, § 13º e 147-B, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia. Absolvição mantida com fulcro na insuficiência de provas. Acusado que teria praticado os crimes previstos no artigo 129, § 13º e 147-B, ambos do Código Penal. O conjunto probatório colhido nos autos mostrou-se insuficiente para esclarecer a verdade dos fatos. Diante da insuperável dúvida, de rigor a manutenção da absolvição por insuficiência de provas Negado provimento. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15107800820218260577 São José dos Campos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024).

Diante do que foi exposto, o que se verificou, haja vista que nada surgiu para corroborar, ou mesmo determinar como viável o relato da ofendida, fazendo-o prevalecer, então, sobre a negativa apresentada pelo réu. Nessa perspectiva, não haveria como imputar, efetivamente, além das dúvidas, o delito ao apelado, para regular uma possível condenação criminal,
sendo prudente, desse modo, a manutenção do pleito absolutório, conforme consignado na sentença, a qual não merece reparos.

3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, data vênia o parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026